Tribunal: TJPA
Processo: 0805958-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10110 - DIREITO AMBIENTAL
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805958-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MANN+HUMMEL BRASIL LTDA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DECISÃO QUE DECRETOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA TERATOLÓGICA CONSIDERANDO QUE SE FUNDAMENTE EXCLUSIVAMENTE NA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ARGUMENTOS DO PARQUET. SUBVERSÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS.
A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO É UM DOGMA.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FATO QUE LIGUE A AGRAVANTE AO DANO AMBIENTAL REGISTRADO. EXIGÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO PREVALECE QUANDO AO ADMINISTRADO É IMPOSSÍVEL DESINCUMBIR-SE DO ÔNUS DA PROVA DE QUE SUA ATUAÇÃO OCORREU DE FORMA LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução, tendo em vista que com pete a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva (doc. N. 20200028127342 – Libra).

Inconformada recorre alegando nulidade da decisão por ofensa aos art. 10, 373, §1º, e 489, §1º, V, do CPC; ausência de fundamento para inversão do ônus da prova e que Súmula 618 do STJ não tem aplicabilidade imediata; que o princípio da precaução em matéria ambiental não se trata de regra processual, e sua aplicação ocorre tão somente em situações de incerteza e controvérsia científica acerca dos possíveis efeitos da atividade sobre o meio ambiente; que a jurisprudência apontada na decisão não se alinha ao caso concreto; inexistência de nexo causal demonstrado pela inexistência de notas fiscais ou documentos que demonstrem o envio de resíduos pela agravante a USPAM; que a decisão implica na obrigação da agravante produzir prova diabólica.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para reformar em definitivo a decisão.

Concedi o efeito suspensivo requerido em ID5582699.

Em contrarrazões o Ministério Público alega que nas 14.000 mil páginas do inquérito civil constatou que várias empresas nacionais e multinacionais contrataram os serviços da USPAM sem se certificarem de sua idoneidade e capacidade técnica para tratamento de rejeitos industriais e que em relação a agravante foram encontrados, no local, filtros metálicos automotivos, depositados a céu aberto, diretamente sobre o solo e espalhados pela mata, os quais contém a marca “H+M”.

Lança mão da “presunção de veracidade dos fatos alegados pelo MP” que seriam suficientes para determinar inversão do ônus da prova e discorre longamente sobre as doutrinas em direito ambiental.

A Procuradoria de Justiça de forma objetiva entende estarem persentes os requisitos para a inversão do ônus da prova e se manifesta pelo desprovimento.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Destaco desde logo que nada foi acrescentado pelo Ministério Público capaz de infirmar aquele juízo inaugural quando da admissibilidade, de maneira que vou compartilhar com os componentes da Turma, pelo menos em parte, os fundamentos já explorados anteriormente.

Não se desconhece que o princípio da precaução se desenvolve nas ações judiciais sejam elas individuais ou coletivas, com a finalidade de tutelar os bens ambientais e quando houver hipossuficiência técnica acerca de determinadas matérias, servindo assim como respaldo para a inversão do ônus da prova sempre em favor do meio ambiente, tampou não pretendo ignorar a existência do dano ambiental em concreto, mas daí para reconhecer que estamos diante da possibilidade de inversão do ônus em relação a esta ré, há uma distância processual considerável, que aparentemente não foi superada pelo
Parquet
.

Na petição inicial o Ministério Público ao tratar do nexo de causalidade expõe, sem especificar que “
as provas apresentadas nesta ação civil pública mostram com clareza que a empresa ré encaminhou resíduos ou rejeitos de natureza perigosa para a CBB, e com isso contribuiu, diretamente, para a ocorrência do dano ambiental delineado”.

Pois bem, quando me deparo com a expressão “
com clareza
”, ordinariamente espero estar diante de algum fato que seja de fácil percepção e não apresente dificuldade alguma na sua aferição nos autos.

O
Parquet
afirma
com clareza
, mas a
única vinculação entre a empresa e o dano registrado, parece ser 1 (uma) fotografia de 1 (um) filtro automotivo usado
, e descoberto entre os muitos toneis de produtos e rejeitos químicos.

Ou seja, como o próprio fiscal da lei alega, em aproximadamente 14 mil páginas de documentos periciados,
não consta um único documento que indique remessa ou circulação de produtos químicos ou rejeitos industriais da empresa agravante para a CBB (USPAM)
.

Pelo menos nos autos da ação no 1º grau, ou seja, sobre os meios disponíveis para o estado Juiz decidir, NÃO FICOU CLARO essa relação causal.

Imagino se a empresa tiver que ocupar o polo passivo em demandas judiciais sempre que um filtro automotivo fabricado por ela for descartado de forma irregular, e que na condição de ré tenha que demonstrar que não foi responsável por aquele descarte, qual o volume de recursos deverá destinar aos departamentos jurídicos e escritórios especializados.

O
Parquet
, ainda alega em contrarrazões que a decisão recorrida deve ser mantida em razão da “
presunção de veracidade dos fatos alegados pelo MP
”.

A presunção de legitimidade não é um dogma.

Em verdade, ela deriva de uma construção doutrinária que tem por finalidade permitir que a Administração Pública atue de forma eficaz, na busca de sua finalidade de atender ao interesse público. Mas é da essência do interesse público que as garantias constitucionais sejam respeitadas, de modo que a presunção de legitimidade do ato administrativo deve ser afastada quando conflitar com o ordenamento constitucional.

Assim a presunção de legitimidade dos atos administrativos não prevalece quando ao administrado é impossível desincumbir-se do ônus da prova de que sua atuação ocorreu de forma lícita, ainda mais quando se trata de atividade estatal sancionadora, cabe à Administração comprovar a ocorrência da situação fática.

Torno a ressaltar que a descoberta de 1 filtro H+M (de ar, de óleo, de combustível, seja lá do que for) na área degrada não se perfaz como indício mínimo de que a empresa possa ser causadora do dano ambiental ali registrado, até mesmo porque o MP afirma na inicial que no ano de 1999 a empresa denominada Companhia Brasileira de Bauxita – CBB [também conhecida como USPAM passou a ofertar serviços que prometiam dar destinação final a resíduos/rejeitos industriais.

Ora, o tal filtro pode ter sido descartado ali pela própria USPAM como resíduo de uma de suas máquinas, uma vez que o Parquet sequer conseguiu provar que havia um contrato entre a agravante e a USPAM.

Em verdade o que se tem até aqui é uma absurda simplificação das responsabilidades e seus efeitos.

Não colhi anteriormente e não colho agora nenhuma clareza no nexo causal entre o dano ambiental registrado e a empresa agravante.

Certamente o
Parquet
terá tempo e recursos técnicos para demonstrar que além daquela foto, outras provas colhidas até aqui, formam um nexo causal mais robusto entre dano e agravante, que sirva como supedâneo para a inversão do ônus da prova.

Pelos fundamentos acima, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/10/2023